Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-45.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002915-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[KENEDY MIRANDA JUNIOR - CPF: 114.087.066-10 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO E DO USO DA LINHA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 240,92, condenou a empresa ao pagamento de danos morais por inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há relação jurídica válida entre as partes que legitime o débito cobrado e a negativação;
(ii) estabelecer se a conduta do autor caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das faturas emitidas entre 2018 e 2020 e enviadas ao endereço do autor comprova a contratação e o faturamento regular da linha telefônica registrada em seu nome.

O relatório detalhado de chamadas revela padrão de uso compatível com o círculo familiar do autor, incluindo ligações recorrentes para número registrado em nome de sua mãe, o que afasta a alegação de fraude.

Os documentos relativos ao domicílio eleitoral do autor e ao IP utilizado na assinatura eletrônica da procuração e do contrato de honorários reforçam o vínculo territorial com a região em que o serviço foi utilizado, contrariando sua tese defensiva.

A negativação promovida pela operadora constitui exercício regular de direito, uma vez demonstrado o inadimplemento de débito legítimo.

A conduta do autor, ao negar relação jurídica existente e alterar a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Não há que se falar em dano moral, diante de uma contratação lícita e um débito legítimo, mormente quando demonstrada a existência de negativação preexistente à época da inscrição da dívida objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da contratação, da emissão das faturas e do uso reiterado da linha telefônica afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e legitima a negativação decorrente do inadimplemento.

A alteração consciente da verdade dos fatos pelo autor configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Não há que se falar em dano moral, diante de uma contratação lícita e um débito legítimo, mormente quando demonstrada a existência de negativação preexistente à época da inscrição da dívida objurgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II, e 81; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito de R$ 240,92 (duzentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente alega, em síntese, a legitimidade da contratação e do débito, sustentando a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de ato ilícito. Apresenta provas do uso da linha telefônica pelo recorrido e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a condenação do autor por litigância de má-fé.

O recorrido apresentou contrarrazões, reiterando os termos da inicial e pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025